Tribunal: STF
Processo: ARE 1249095
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de solicitações formuladas pela União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Goiânia - UNIJUC, por meio da Petição 24.373/2020 (documento eletrônico 13), pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE, por meio da Petição 44.431/2020 (documento eletrônico 17), pelo Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião - CEDIRE, por meio da Petição 64.254/2020 (documento eletrônico 23) e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, por meio da Petição 69.813/2020, para ingresso no feito como amici curiae. 
    A UNIJUC sustenta, em suma, que a participação como amigo da Corte tem como finalidade de promover 
    “[...] o auxílio a este egrégio tribunal superior, para que a decisão proferida por estar consubstanciada com informações suficientes sobre a questão, especialmente no que diz respeito aos ´reflexos no plano prático da decisão´. 
    Além do mais, por se tratar de uma união de juristas, as contribuições a serem feitas por esta entidade terão caráter jurídico-científico, qualificando ainda mais o debate”. (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 13)
    Por sua vez, A ANAJURE argumenta, resumidamente, que 
    “[...] carreará aos autos novas discussões acerca do tema, com o fito de enriquecer o debate, e que precisam ser levados em consideração na deliberação da Corte quanto à procedência ou improcedência desta ação” (pág. 4 do documento eletrônico 17).
    O CEDIRE, em suas razões, aduz que o ingresso do grupo de pesquisa como amicus curiae é necessário, tendo em vista que
    “[...] Fundamentalmente, o CEDIRE promove investigação acerca dos diferentes problemas relacionados à liberdade, igualdade e não discriminação em matéria de religião ou crença, e das relações entre o Estado e as religiões. De modo específico, procura-se contribuir para melhor compreensão sobre a liberdade de religião ou crença e sua proteção no direito internacional e em sistemas jurídicos nacionais, as restrições à manifestação de religião ou crença, as relações entre maiorias e minorias religiosas, os modos de relação institucional entre Estado e Religião, o respeito pela pluralidade religiosa, o lugar da religião no espaço público, o debate sobre a secularização”. (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 23)
    Por fim, a CNBB defende a participação da associação civil como amigo da Corte, uma vez que 
    “[...] o estatuto da instituição, tem como finalidades representar o Episcopado brasileiro juntos a outras instâncias, inclusive às autoridades públicas, assim como tratar com as autoridades públicas as questões que interessam ao bem comum e à missão da Igreja”. (pág. 5 do documento eletrônico 25). 
    É o relatório. Decido. 
    A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas. Nesse sentido, cabe ao Relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.
    Assim, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado por todas as interessadas, defiro a habilitação, como amicus curiae, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Consigno que os argumentos das entidades cujo ingresso como amicus curiae não foi deferido estão contemplados nas manifestações daquelas admitidas.
    Ressalto que todos os amici curiae habilitados nestes autos deverão atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020. Destaco que o novo art. 131, 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina que os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.
    À Secretaria Judiciária para as anotações cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator